Tribunal: CARF
Processo: 10925.720015/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720015/2011-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-011.335 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROFRANGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material porventura existentes no Acórdão, não servindo
para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no recurso.
Não restando configurada a omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão
embargado, não se pode atribuir a eles efeitos infringentes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.333, de 24 de
novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10925.720012/2011-47, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional,
ao amparo do art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015 em face do Acórdão no
3401-009.453, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720015/2011-81
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.335 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720015/2011-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente interpretativa,
os insumos da indústria alimentícia que processem produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou reparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18,
adquiridos a não contribuintes, fazem jus ao crédito presumido no percentual de 60%
do que seria apurado em uma operação tributada.

Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a pedido de
ressarcimento de créditos de COFINS parcialmente homologados pela fiscalização em que se
discutiu, em sede de recurso voluntário, o cabimento de créditos sobre a aquisições de
embalagens e etiquetas utilizadas no acondicionamento de mercadorias para transporte, produtos
sujeitos a alíquota zero e diferenças relativas a créditos presumidos de atividade agroindustrial.
A Fazenda Nacional apresentou embargos ao referido acórdão desta Turma por
entender que houve omissão da referida decisão acerca do conceito de insumo fixado pelo STJ
em sede de repetitivo, sob o argumento de que o ajuste se faz necessário para que o conteúdo
do acórdão reste completo e evite dúvidas na execução do julgado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos inominados diante da constatação
de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e/ou erros existentes na
decisão, os quais devem ser recebidos para correção mediante a prolação de um
novo acórdão.
Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos referidos
arestos, o Presidente desta 1a Turma Ordinária, conforme despacho de fls. 506 a
509, admitiu os embargos interpostos.
Alega a Embargante que o acórdão embargado foi omisso ao não citar
expressamente o REsp n. 1.221.170/PR, nos seguintes termos (fls. 501-502):

“O voto condutor antes de adentrar na análise das despesas e insumos de forma
individualizada discorre sobre conceito de insumo para fins de creditamento de
PIS/COFINS.
Contudo, pela leitura do tópico “1) Conceito de insumos” constata-se que não
obstante tenha afirmado que “para que determinado bem ou prestação de
serviço seja considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das
Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao
processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.335 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720015/2011-81

haja a respectiva prova”, o voto restou omisso quanto ao conceito de insumo
fixado pelo STJ, além de citar jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto
da CSRF, anteriores à prolação da decisão em que se fixou tal conceito.
Como de amplo conhecimento, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.221.170 PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito
de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte.
Ademais, nos termos do art. 62, parágrafo 2o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, as decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Assim, apesar o acórdão adotar conceito de insumo baseado na sua
essencialidade ao processo produtivo, deixou de abraçar expressamente o
decidido pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, que fixou o conceito de insumo.
Destarte, apesar de o voto condutor afastar o conceito restritivo/ampliativo no
que toca aos bens utilizados pela empresa no processo produtivo, restou omisso,
uma vez que sequer mencionou o decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito
deste conselho, em atendimento ao art. 62, §2o do RICARF.
Dessa forma, necessária a integração do julgado por meio deste instrumento
processual, em razão da omissão acerca do conceito de insumo fixado pelo Eg.
STJ, em sede de repetitivo, a fim de que seu conteúdo reste completo, não
deixando qualquer margem de dúvidas para a interposição de recurso especial
e/ou execução do julgado.”

Ora, considerando os argumentos trazidos pela Fazenda Nacional em seus
embargos e, principalmente, avaliando o conteúdo da decisão embargada, não
parece haver qualquer motivação para que o acórdão seja reformado.
Primeiramente, deve-se destacar que a própria embargante reconhece que a
decisão desta Turma foi pautada nos critérios de essencialidade e relevância, o
que indica que a mesma encontra-se em linha com o precedente do STJ citado.
Em verdade, todos os itens da decisão mencionam expressamente as palavras
“essencialidade” e “relevância”, tendo os respectivos critérios sido utilizados
para fundamentar tanto os créditos concedidos e quanto as glosas mantidas.
Além disso, me parece que o problema trazido pela Fazenda Nacional se resume
a questão meramente interpretativa, uma vez que a embargante, ao pautar-se no
que dispõe o art. 62 do RICARF, concluiu que o comando de que “as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e
Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF” indicaria a necessidade de citação nominal do julgado, o que não é
verdade.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.335 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720015/2011-81

A obrigação de “reprodução” contida no parágrafo 2o do art. 62 do RICARF se
refere à necessidade de observação e aplicação do entendimento fixado pelos
tribunais superiores em sede de repercussão geral, o que significa que o CARF
não poderia adotar postura diversa daquela pacificada, não trazendo qualquer
imposição de que seja realizada citação de trechos do julgado para fins de
comprovação de que houve a devida observação. Ou seja, a obrigação contida
no RICARF visa garantir que os fundamentos e o resultado do julgamento
proferidos pelo colegiado estejam em linha com as decisões judiciais
vinculantes, não trazendo qualquer disposição sobre a forma de redação do
voto.
Nestes termos, restando demonstrado que a decisão embargada está em linha
com o que determina o REsp n. 1.221.170/PR em sede de repercussão geral e
não havendo qualquer omissão a ser sanada, voto por não acolher os embargos
de declaração opostos.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não acolher os
Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 534
DF CARF MF
Original